Tribunal: TJBA
Processo: 0574970-71.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0574970-71.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: JOANILDO SANTOS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO PRINCIPAL. ARTIGO 206, PARÁGRAFO QUINTO, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR MAIS DE DEZ ANOS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESÍDIA E FALTA DE COOPERAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA NA VIABILIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, com esteio no art. 487, II, do CPC, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, ajuizada no ano de 2015, sem que houvesse a citação do réu até a data da sentença em 2025. II. Questão em discussão 2. As questões em debate cingem-se em saber se o prazo prescricional aplicável é o quinquenal ou o decenal, bem como se a ausência de citação válida decorreu de culpa do mecanismo da Justiça ou da própria inércia do credor em cooperar para a realização dos atos processuais. III. Razões de decidir 3. A ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se fundar em obrigação líquida decorrente de instrumento particular. 4. Conforme o art. 240, § 2º, do CPC, o efeito interruptivo da prescrição retroativo à data de propositura da ação depende do cumprimento das obrigações da parte autora para a realização da citação, o que não ocorreu na hipótese vertente. 5. Afasta-se a Súmula 106 do STJ na hipótese em que as certidões dos oficiais de justiça indicam de forma uníssona que as diligências restaram frustradas pela ausência de contato da instituição credora para fornecer os meios e agendar o ato junto à Central de Mandados. 6. O processo judicial rege-se pela garantia constitucional da razoável duração do processo, obstando-se a manutenção indefinida e eterna de demandas que não promovem o regular contraditório, sob pena de violação à estabilidade social e à segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A pretensão de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária prescreve em cinco anos, não ocorrendo a interrupção do prazo prescricional quando a ausência de citação decorre de desídia do credor na condução das diligências operacionais." Referências: Código Civil, art. 206, § 5º, I. Código de Processo Civil, art. 240, § 2º, e art. 487, II. TJBA, Apelação nº 0530307-66.2017.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Relatora Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, julgado em 30/10/2025 .